Tribunal: TJDFT
Processo: 0747460-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. FÉ PÚBLICA. OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE AFASTADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRE A AUSÊNCIA OU NULIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade processual, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional. 1.1. O réu possui direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. A citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta.
2. O oficial de justiça possui fé pública e as informações certificadas possuem presunção relativa de veracidade, razão pela qual, verificada a presença dos requisitos para a realização da citação por hora certa, afasta-se a preliminar de nulidade da citação.
3. O comparecimento espontâneo aos autos supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1°, do Código de Processo Civil.
4. O Superior Tribunal de justiça entende que “o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p. ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação.” (AgInt no REsp n. 1.991.835/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.)
5. Recurso conhecido e não provido.